Tribunal: TJSP
Processo: 1013735-37.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 543 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA DISCUSSÃO ACERCA DO EMPREENDIMENTO PARQUE ELDORADO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 543 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA DISCUSSÃO ACERCA DO EMPREENDIMENTO PARQUE ELDORADO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.